Tribunal: TJES
Processo: 5007299-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007299-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILCA SANTOS DUTRA e outros

AGRAVADO: ARILZELIA APARECIDA SOUZA GUEDES e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS AGRAVANTES. POSSE FÁTICA EXERCIDA PELOS AUTORES. COMPROVAÇÃO DE TURBAÇÃO. TUTELA POSSESSÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação possessória, deferiu liminar para manter os autores na posse de imóvel e impedir que os réus realizassem atos de demarcação ou construção no local, sob pena de multa diária. Os agravantes sustentam que são os verdadeiros possuidores do imóvel e que realizaram benfeitorias, afirmando que os agravados nunca exerceram posse sobre a área discutida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela possessória que assegurou aos autores a manutenção na posse do imóvel, diante da alegação dos agravantes de que seriam os legítimos possuidores em razão de suposto direito decorrente de pagamento de honorários advocatícios com parcela do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os agravantes afirmam deter direito sobre parte do imóvel decorrente de pagamento de honorários advocatícios ao advogado que prestou serviços ao pai dos agravados; contudo, não há delimitação da área que teria sido transferida, sendo necessário debate posterior acerca da demarcação.

Ainda que se admita a existência de eventual título em favor dos agravantes, tal circunstância não comprova o exercício de posse, requisito indispensável para a tutela possessória.

A posse do imóvel foi transmitida aos agravados em razão do falecimento do genitor, sendo demonstrado que exercem posse fática sobre o bem, com defesa do imóvel, pagamento de tributos e realização de modificações na propriedade.

Restou comprovada a ocorrência de turbação, pois os próprios agravantes admitiram que funcionários ingressaram no imóvel para realizar intervenções e alterações no local.

A tutela possessória exige prova do exercício fático da posse, sendo irrelevante a mera alegação de propriedade formal quando não demonstrada a posse efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela possessória exige a comprovação do exercício fático da posse, sendo insuficiente a mera alegação de direito de propriedade.

A existência de eventual título dominial ou direito sobre o imóvel não substitui a prova da posse efetiva para fins de proteção possessória.

Demonstrados a posse exercida pelos autores e os atos de turbação praticados pelos réus, é cabível a manutenção da posse em favor daqueles.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que deferiu o pleito liminar dos autores/recorridos, autorizando que eles permanecessem na posse do imóvel objeto de discussão sem que fossem molestados por atos dos recorrentes, seja através de demarcação ou construção, sob pena de multa coercitiva.

Na decisão inicial, entendi por bem receber o recurso somente no efeito devolutivo e, neste momento, seguindo o mesmo entendimento,
tenho pelo seu desprovimento.

E assim digo, porque inobstante a argumentação vertida pelos agravantes, não há como conceber que eles detinham a posse do bem em discussão.

Da narrativa dos autos, verifica-se que a porção do imóvel em que os recorrentes iniciaram a ocupação fora dada em pagamento a título de honorários advocatícios por serviços prestados pelo Dr. Marcelo Moreira Dutra ao pai dos recorridos e também a estes, mormente após o falecimento do genitor.

Assim, salta aos olhos que estamos a tratar de um possível direito de propriedade dos recorrentes sobre parcela do imóvel. Ocorre que pelo que restou apontado na exordial, nunca houve delimitação da área a ser transferida aos recorrentes, embora o tal direito é reconhecido pelos autores/agravados.

Destarte, ainda que se reconheça a existência de um título nas mãos dos agravantes, certo é que acerca dele ainda será necessário o debate sobre a demarcação da área, já que aparentemente o contrato de prestação de serviços advocatícios teria sido verbal e, mesmo que já se soubesse qual a área a ser ocupada, não há que se falar em
exercício dos direitos possessórios.

Por outro lado,
a
os recorridos
foi transmitida a posse do bem, em razão do falecimento do genitor.
Ao que se observa, eles exercem a posse fática sobre o bem, defendendo-o, adimplindo com os respectivos tributos
e promovendo modificações na propriedade,
ilustrando a natureza fática da posse.

D
e igual forma, os autores lograram êxito em comprovar a turbação, já que demonstrado e confessado na própria petição recursal que os funcionários dos recorridos ingressaram no imóvel para promover as alterações determinadas.

Ilustro o entendimento até aqui trilhado com os precedentes a seguir:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Para ter êxito na ação de reintegração de posse, cabe ao autor provar o exercício anterior da posse e sua posterior perda, além de demonstrar o esbulho e a data de sua ocorrência (artigos 926 e 927, CPC). 2. O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável. 3. Recurso desprovido. (TJES, AC 0000142-90.2019.8.08.0017, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 01/12/2023)

“
[...]A tutela possessória exige a comprovação do exercício fático da posse, sendo insuficiente a simples demonstração da propriedade formal do bem. A ausência de prova inequívoca da posse anterior inviabiliza a pretensão de reintegração fundada em esbulho possessório. Em ações possessórias, a discussão sobre a titularidade do domínio é irrelevante e não substitui a necessidade de prova da posse efetiva.[...] (TJES, AC 5002243-34.2023.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 06/10/2025)

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.